Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-27.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Da análise do feito, vislumbro que este se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de n. 85560/2016, que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE no 15105 (página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial [Destaquei]
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é inferior ao elencado no enunciado (R$ 3.000,00), bem como que a ação não se enquadra nas exceções dispostas na Lei 12.153/09, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.
Por fim, embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo códex, o que estipulo o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder à aplicação do incidente, intime-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora